Tribunal: TJBA
Processo: 8017801-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017801-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: THAYS AMELIA BEZERRA NEVES

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLATAFORMAS DIGITAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FRAUDADORES QUE SE PASSARAM PELA USUÁRIA DA CONTA PARA APLICAR GOLPES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CPC E CDC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por usuária de rede social profissional, com sentença parcialmente procedente, para determinar o restabelecimento do acesso ao perfil @achadosdathaai e condenar a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., alegando ausência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral indenizável, com pedido subsidiário de redução do valor fixado.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o provedor de aplicação pode ser responsabilizado objetivamente por falha na segurança da conta de usuário de rede social profissional invadida por terceiros; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional aos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

Comprovados o dano e o nexo de causalidade, não se desincumbiu a parte ré de demonstrar excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

A conduta omissiva do apelante, ao não adotar providências eficazes e imediatas para a recuperação da conta invadida, caracteriza falha na prestação do serviço.

A proteção de dados e da integridade digital do usuário é garantida pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014, arts. 7º e 8º), impondo ao provedor obrigações de segurança e confidencialidade.

A jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar quando caracterizada a vulnerabilidade do sistema e a exposição indevida do consumidor, não sendo admissível a alegação de simples dissabor em situações que envolvam prejuízos profissionais e emocionais concretos.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, proporcional e pedagógico, não havendo ilegalidade ou desproporção a justificar a revisão do quantum indenizatório.

Mantida a condenação em custas e honorários, diante da incidência do princípio da causalidade e do grau de sucumbência da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento: O provedor de aplicação de rede social responde objetivamente pelos danos morais causados por falhas na segurança da plataforma e pela omissão na adoção de medidas eficazes para o restabelecimento de conta profissional invadida, sendo devida indenização quando evidenciado prejuízo concreto à atividade econômica do usuário.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 14
Código de Processo Civil: arts. 85, §2º e 86, parágrafo único

Código Civil: art. 405

Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): arts. 7º e 8º

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1063688-70.2024.8.26.0100, Rel. Luis Fernando Nishi, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8017801-03.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e apelado THAYS AMELIA BEZERRA NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e
m CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II